Tribunal: TJMT
Processo: 1054340-51.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré à restituição do valor pago a maior por serviço médico, no montante de R$ 800,00, e indeferiu o pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte recorrente busca a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054340-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA FARIAS - CPF: 038.836.811-05 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), STANLEY'S HAIR CUIABA LTDA - CNPJ: 48.303.179/0001-82 (RECORRIDO), CAMILO MACEDO TAVARES - CPF: 237.205.238-10 (ADVOGADO), STANLEY BITTAR DE ALMEIDA - CPF: 649.714.302-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025